Tribunal: STF
Processo: ARE 1558602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 16, pp. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/CPEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARAÇÃO DEINCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSOE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SERVIDORES DO TJCEAPROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO DEOFICIAL DE JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 697 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL COM TESE ASSENTADA. QUESTÃO PACIFICADA NESTA CORTE ATRAVÉSDO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 14.786/10. AFRONTA AO ART. 37, INCISO II, DA CF/1988. DIREITO ADQUIRIDOA REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. APELOCONHECIDO E DESPROVIDO. 



    01. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença que indeferiu o pleito autoral pelo novo enquadramento no cargo público para o de Oficial de Justiça titular de curso superior. 



    02. Preliminarmente convém analisarmos o indigitado “cerceamento de defesa” alegado pelos apelantes. Realmente, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado a quo julgou antecipadamente a causa, por entender tratar-se de matéria unicamente de direito. A despeito disso, no caso em apreço, a ausência de anúncio prévio do julgamento antecipado da lide não acarretou nenhum prejuízo às partes, haja vista que, de fato, tratam os autos de matéria unicamente de direito, mostrando-se suficiente ao deslinde da controvérsia a prova documental já acostada. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afigurando-se certo, outrossim, que a desnecessária anulação do julgado acarretaria inegável ofensa aos princípios da celeridade processual e do pas de nullité sans grief. 



    PRELIMINAR REJEITADA. 



    03. As partes recorrentes argumentam direito sobre enquadramento ao novo cargo de Oficial de Justiça para ensino superior, posto que quando da realização do concurso prestado, já detinham a escolaridade correspondente, mas o cargo previsto, à época, apenas requisitava ensino médio. 



    04. Não merece acolhimento o pleito pela declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei nº 14.786/2010, visto que a matéria já fora julgada por este e. Tribunal, por meio do Órgão Especial, em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0001398-47.2017.8.06.0000, onde fora levantada a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 14.786/2010, na parte que toca à carreira dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Ceará, sendo assentada a constitucionalidade do §3º, art. 7º, e do art. 45, da referida Lei Estadual. 



    05. Necessária observância à decisão do Órgão Especial conforme disposto no art. 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e art. 927 do CPC/2015, por tratar-se de precedente vinculante. 



    07. Art. 4º da Lei nº 16.302/17, que modificou a Lei nº 14.786/10, vedou que houvesse um novo enquadramento de cargo, assegurando que fosse respeitada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade. Respeito ao art. 37, II da CF e a Súmula Vinculante nº 43 do STF. 



    08. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito a irredutibilidade de vencimentos. Ausência de elementos probatórios de decesso remuneratório por parte da parte recorrente para novo cálculo da base de vencimento. 



    09. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados, porém suspenso o pagamento por força do art. 98, §3º, do CPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    Com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXX; 37, II, XIV e XV; 39, §1º, da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 20, p. 6):



    “No caso sob exame, independentemente de se tratar de matéria de fato ou unicamente de direito, está a se discutir a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 14.786/2010 que reposicionou os oficiais de justiça em 02 carreiras que se diferenciam apenas em relação ao nível de escolaridade, a saber: (I) aqueles que ingressaram antes da Lei n.º 13.221/2002, não importando se detinham ou não nível superior há época (caso dos apelantes); (II) e aqueles ingressos na carreira após o advento da Lei n.º 13.221/2002, que tinham necessariamente que ter nível superior. 



    Tem-se, portanto, na hipótese dos autos, norma estadual que autoriza que pessoas ocupando o mesmo cargo (oficial de justiça), com a mesma denominação e na mesma carreira, ganhem desigualmente, porque, quando um fez concurso, não se exigia o nível superior, mas nível médio, e, posteriormente, a lei passou a exigir nível superior para o ingresso na carreira.



     A propósito da matéria relacionada ao provimento derivado de cargo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, quando do julgamento da ADIN n° 4303 ocorrido em 05.02.2014, no sentido de que, excepcionalmente e somente em razão da similitude das funções desempenhadas, não haveria contrariedade ao princípio do concurso público. No precedente em referência, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, entendeu a Corte Suprema que servidores que ocupam cargos com as mesmas atribuições devem ganhar igualmente. ”



     



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso ante a incidência dos óbices das súmulas 279 e 280 e pela consonância do acórdão com o Tema 697 (eDOC 33).



    A parte recorrente interpôs agravo interno impugnado a aplicação do Tema 697 (eDOC 43). 



    Em decisão monocrática, o Vice- Presidente reconsiderou a aplicação do referido paradigma de repercussão geral, mas manteve a inadmissão do recurso (eDOC 45).



    Novo agravo foi interposto, mas restou improvido (eDOCs 47 e 49).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, in casu, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 13-20):



    “Como relatado, os autores pugnam pela reforma da sentença, pleiteando, em síntese, que seja determinada a suspensão do processo até julgamento do RE 740.008 - Tema 697 pelo Supremo Tribunal Federal, em face de sua repercussão geral, a declarada a inconstitucionalidade de artigos da Lei nº 14.786/2010, bem como o reposicionamento na carreira de nível superior, novo cálculo do vencimento base, garantia da nomenclatura de Oficial de Justiça e, por fim, pagamento de diferenças retroativas. 



    Pois bem! 



    Acerca da sustentação dos recorrentes no sentido de que deve este Tribunal declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 4º, inciso I e II, art. 5º, II, “a”, §1º, art. 7º, §3º e art. 45 da Lei nº 14.786/2010, de vez que atentam contra o Princípio da Isonomia, Segurança Jurídica e o Princípio da Irredutibilidade Vencimental e contra o art. 37, XIV da CF/1988, não merece acolhimento. 



    É que esta matéria já fora julgada por este e. Tribunal de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, suscitado em ação ordinária a qual tramitou na 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, onde foi levantada a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 14.786/2010, na parte que toca à carreira dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Ceará.



    (...)



    Portanto, o fundamento da inconstitucionalidade esboçado pela parte apelante não mais se sustenta, pois este Tribunal já assentou a questão controversa, fixando a compreensão da constitucionalidade e plena aplicabilidade da Lei Estadual nº 14.786/2010, em especial, do seu art. 7º, §3º e art. 45, conforme exposto no julgado. 



    Por outro lado, em relação ao pedido mor do presente feito, ou seja, o pedido de reposicionamento na carreira pela tabela vencimental de nível superior, assim como o enquadramento na referência correspondente, certo é que a Lei nº 16.302/17, que revogou, em parte, a Lei nº 14.786/2010, unificou a nomenclatura de Oficial de Justiça, vedando, expressamente, a alteração de nível, respeitando as diferentes classes.



    (...)



    Com efeito, o dispositivo supracitado encontra-se em consonância como disposto na Carta Magna, que, em seu art. 37, inciso II, prevê a regra do concurso público, o que demonstra que os autores, aprovados em concurso público para nível médio, não poderão ser enquadrado em tabela vencimental de nível superior. Simples assim mesmo!



    Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    (...)



    No mesmo sentido, já é até de sabença popular, que o entendimento consolidado do e. do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito a irredutibilidade de vencimentos (...).



    (...)



    Por outro lado, embora tenha alegado que houve a redução de sua remuneração ao aderir ao plano de cargos, com fundamento em suposta violação ao art. 8º, §2º, da Lei nº 14.786/10, na verdade, esta Lei Estadual garantiu a isonomia e a irredutibilidade vencimental entre os Oficiais de Justiça de escolaridades distintas, consoante de extrai do §1º, do art. 21, e do §3º, do art. 40, que tratam da complementação remuneratória mediante o pagamento de Parcela Individual Complementar (PIC), garantindo-se, portanto, a equivalência remuneratória. 



    Ademais cumpre destacar que a Lei nº 16.302/17, que tornou prejudicados alguns dispositivos da Lei nº 14.786/2010, já unificou a nomenclatura de Oficial de Justiça, entretanto vedou que houvesse um novo enquadramento, assegurando que fosse respeitada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade. Por tais motivos, isso nos leva a fácil convicção que inexiste na questão o alegado decesso remuneratório.” (g.n.)



    Ao apreciar o RE 740.008-RG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 14.04.2021, o Plenário desta Corte, Tema 697, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior”.



    Observa-se que, ao não acolher a pretensão de servidores de nível médio ao enquadramento em cargo de nível superior, sem a devida aprovação em concurso público, o Tribunal decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte.



    Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido se alinha, também, com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência, com fundamento nos artigos 330 e 332 do RISTF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência não são admissíveis pela jurisprudência deste Tribunal. 4. De acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 5. Os paradigmas invocados, portanto, não servem para demonstrar a divergência apontada. 6. Conforme firme orientação de ambas as Turmas desta Corte e afirmado no acórdão embargado, ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 7. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 8. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 9. As alegações do Agravante são impertinentes e apenas replicam todas as teses que já foram devidamente rechaçadas, demonstrando inconformismo com as decisões proferidas por esta Corte e buscando a rediscussão da matéria. 10. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1.442.929-AgR-ED-EDv-AgR, de minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2025)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. JUIZ FEDERAL QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA SE APOSENTAR ENQUANTO VIGENTE O ART. 192, I, DA LEI 8.112/90. PRETENSÃO DE RECEBER SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 690. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA ATÉ A ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A vantagem conferida pelo art. 192, I, da Lei 8.112/90 representava uma benesse no ato da aposentadoria, a qual não pode ser confundida com a promoção de cargo. 3. Nos termos da pacífica jurisprudência desta CORTE, não há direito adquirido a regime jurídico. 4. A tese defendida pelo impetrante implicaria verdadeira vinculação de seus proventos ao subsídio de desembargador federal, com direito aos aumentos respectivos, o que é vedado pelo art. 37, XIII, da CF/1988. 5. No julgamento do RE 597.396-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/10/2020, Tema 690), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória; II - A supressão do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros.”. 6. Adotado o regime de subsídio, o pagamento de vantagem anterior preserva a irredutibilidade dos vencimentos até que tal parcela seja absorvida pelo subsídio, mas de forma alguma assegura a vinculação a cargo diferente do ocupado pelo beneficiário. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.553.425-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 21.08.2025)



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do art. 85, § 11, do estatuto processual, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, observados os limites constantes dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente